Tribunal: TJSP
Processo: 0002359-83.2016.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Laudo de exame direto de corpo de delito. O reconhecimento da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo, no furto, reclama laudo de exame direto de corpo de delito na coisa em si rompida.